Tribunal: TJBA
Processo: 0005427-97.2012.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0005427-97.2012.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ARI FREIRE DE OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:
ISRAEL LACERDA SANTOS, LARISSA SENTO SE ROSSI

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. e outros

Advogado(s)
:
LARISSA SENTO SE ROSSI, ISRAEL LACERDA SANTOS, ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. OMISSÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO SOBRE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. NECESSIDADE DE REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. HONORÁRIOS FIXADOS POR EQUIDADE. ART. 85, §§ 8º E 11, DO CPC. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0005427-97.2012.8.05.0274, em que figuram como embargante ARI FREIRE DE OLIVEIRA e como embargado BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer dos presentes embargos de declaração e acolhê-los, com efeitos modificativos, para suprir a omissão apontada e fixar os honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do voto da relatora.